Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711782-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.L.S.S. AGRAVADO: A. L. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: M.E.M.M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45201337), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por A. L. S. S., contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos movido por sua filha A. L. S. M., representada por sua genitora M. E. M. M., indeferiu pedido, veiculado em exceção de pré-executividade, em que se alegava a ilegitimidade da genitora da criança, em razão de modificação de guarda, a qual lhe foi concedida judicialmente. Eis o teor do decisório combatido, na parte que importa: Já houve a limitação da cobrança ao mês de janeiro de 2022, eis que a partir de fevereiro o genitor passou a ter a guarda fática da menor. Cumpre, pois, perquirir se permanece a genitora com legitimidade para representar os interesses da menor e se há respaldo para a suspensão do curso processual. A inversão da guarda, no curso do processo, não altera o poder familiar da genitora, o qual lhe concede direito legal à representação da menor em Juízo, máxime no caso em apreço, em que o débito foi limitado ao período anterior à alteração da guarda fática da menor. Além disso, a inversão da guarda não gera a perda superveniente do direito aos alimentos, constituindo o valor direito adquirido da menor, a cada parcela vencida e não paga. Nesse contexto, embora não desconheça haver posicionamentos diversos, filio-me à corrente jurisprudencial encampada pela 7a Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujo acordão transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFCIAÇÃO DE GUARDA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a mudança da guarda dos menores alimentandos, no curso do cumprimento de sentença de alimentos, não gera perda superveniente o interesse de agir, tendo em vista que a situação não gera alteração da titularidade do direito vindicado, bem como porque a execução dos alimentos refere-se a prestações pretéritas à modificação da guarda. 2. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença. (Acórdão 1127888, 00037456820098070012, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, eventual alteração judicial na guarda da filha menor, e consequente exoneração da obrigação de prestar alimentos, não interferirá no curso do presente processo, inexistindo prejudicialidade que exija a suspensão do curso processual, porquanto o direito à cobrança e o dever de pagar o débito inadimplido permanecem hígidos. Acolho, na íntegra, o parecer do Ministério Público. Rejeito a exceção de pré-executividade e determino a liberação do valor penhorado, via SISBAJUD, para a menor. Expeça-se alvará de levantamento. Após, à exequente para requerer o que entender de direito, juntando planilha atualizada do débito. (ID 147993399) Segue ainda trecho da decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 152177137): Não obstante tenha juntado comprovantes e alegado excesso de execução, bem como tenha impugnado a penhora e a aplicação da multa de 10% sobre o valor do débito, as matérias não foram apreciadas ou o foram com equívoco, eis que na decisão de ID. 147993399 restou consignado que o executado concordou com a penhora. E, na verdade, houve impugnação [...]. Quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado (art. 833, IV, do CPC), não há prova nesse sentido, ônus que incumbia ao executado, eis que fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC). Ademais, mesmo se tratasse de valores decorrentes de remuneração mensal, estão excluídos da impenhorabilidade prevista no art. 833 e incisos, haja vista a exceção estabelecida no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Lado outro, não vinga a tese de que o valor está destinado ao sustento da própria filha, eis que equivaleria a dizer que a criança não tem direito a receber a verba alimentar atrasada apenas porque, agora, está sob a guarda do pai. Destaco que esta matéria já foi objeto de decisão (ID. 147993399) Nesse passo, todo o patrimônio do genitor responde pelo pagamento da dívida referente a prestação alimentícia vencida e não paga antes de janeiro de 2022. Não se justifica o levantamento do valor penhorado pelo genitor, pois a decisão impugnada já reconheceu o poder de representação da mãe em Juízo, mormente porque se refere à verba alimentar vencida e não paga antes da alteração da guarda fática. Corolário lógico é que possa levantar, em nome da menor, os valores penhorados. Com relação à multa de 10%, de fato não houve impugnação tempestiva, mas, ainda que o demandado houvesse se insurgido no prazo legal, a multa seria devida. Isso porque o art. 98, §4o, do CPC estabelece que “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.” Destaco que a multa estabelecida no art. 523, §1o, do CPC possui natureza processual e caráter coercitivo, sendo prevista para estimular o pagamento do débito no prazo legal. Assim, é devida mesmo pelo beneficiário da gratuidade de justiça. Com relação aos recibos de pagamento anexos à petição juntada no ID. 135547671, acolho o parecer do Ministério Público. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os acolho, em parte. Determino a remessa dos autos à Contadoria para verificar se os comprovantes anexados na petição de ID. 135547671, cujos documentos estão em ID. 135559099, foram devidamente abatidos nas planilhas anexadas em ID. 144840639 e ID. 144840640, devendo informar o valor atual do débito e se há excesso de execução. Irresignado, o recorrente defende, em apertada síntese, que, ao contrário da conclusão contida na decisão combatida, a ilegitimidade da genitora, então representante legal da criança, é evidente, a partir do momento em que a guarda passou para o genitor, por decisão judicial. Também entende que a verba em questão é impenhorável, na medida em que os valores seriam destinados exatamente ao sustento da menor. Pretende o afastamento da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil (CPC), a qual igualmente compreende ser indevida. Aduz que a documentação correspondente ampara sua pretensão judicial. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Recurso sem demonstrativo de preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, a questão em debate envolve matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença de alimentos (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passa-se ao exame das minudências do caso, focando, nesta etapa, na constatação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados, sobretudo, no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se, como dito, que o agravante pretende convalidação da tese de que a genitora da sua filha, que detinha a guarda e consequentemente legitimidade para representá-la formalmente em Juízo, não mais detém essa qualidade. O argumento é simples. O de que após o início do cumprimento de sentença de alimentos devidos pelo agravante a sua filha, houve modificação na guarda da infante, a qual passou aos cuidados do genitor. Com efeito, aduz que a mãe não mais poderia figurar no polo representativo da criança. No entanto, essa tese não encontra amparo. Em análise rápida e sem grande profundidade, típica desta fase recursal, ressai, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. É que, como mencionado na decisão questionada, a inversão da guarda no curso do processo não altera o poder familiar de um dos seus legítimos detentores. Mais que isso, não modifica o titular do direito subjacente, no caso, os alimentos devidos e não pagos. Também não há que se falar em prejudicialidade, apta a suspender o curso do processo de execução, em razão da modificação judicial da guarda e, ainda, da exoneração da obrigação de prestar alimentos doravante. Até porque, seria possível, ainda, a aplicação do disposto no artigo 72, inc. I (parte final), do CPC, designando-se curador especial para acompanhar os interesses da criança, se reconhecido o caso de conflito de interesses. O que parece ser o caso. Com essa simples explanação já é possível concluir que a probabilidade do alegado direito não é reconhecida de plano, o que, em tese, poderia autorizar a concessão de provimento judicial de urgência. No que concerne à suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, não houve sequer fumaça do direito, senão a mera alegação de que o montante alvo da constrição seria revertido em favor do sustento da criança. Some-se a isso o fato de que os valores objeto do cumprimento de sentença de alimentos devem mesmo ser direcionados às despesas da infante. Trata-se de direito dela. Por derradeiro, no que concerne à multa insculpida no § 1o do artigo 523 do CPC, também não se trata de compreensão unívoca, é dizer, impassível de aplicação pelo Juízo de origem, de sorte que também não se encontra direito evidente e manifestamente coincidente com interesses recursais do agravante. Em outros termos, não há plausibilidade do direito relacionado às questões trazidas pelo recorrente, o que afasta a possibilidade de antecipação de tutela recursal. A falta desse requisito, por si só, afasta a possibilidade do deferimento do pedido, de modo que a verificação de eventual urgência fica prejudicada. De mais a mais, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) precisa se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a tutela de urgência (antecipação dos efeitos de tutela recursal), de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador